Tribunal: TJSP
Processo: 2045626-03.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas - Pedido de revogação da custódia cautelar e aplicação de medidas cautelares do artigo 319 CPP- Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo) – Variedade dos entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e ICE) – Destino mercantil demonstrado – Necessária manutenção da prisão preventiva para

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas - Pedido de revogação da custódia cautelar e aplicação de medidas cautelares do artigo 319 CPP- Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo) – Variedade dos entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e ICE) – Destino mercantil demonstrado – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.